Tribunal: TJPA
Processo: 0002843-72.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002843-72.2013.8.14.0015

APELANTE: MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA

APELADO: GILVAN DAS NEVES MENDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTENRO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002843-72.2013.8.14.0015

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

AGRAVANTE: MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA.

ADVOGADOS: JOÃO PAULO MORESCHI – OAB/PA 28.341 e RICARDO TURBINO NEVES – OAB/MT 12454

AGRAVADO: GILVAN DAS NEVES MENDES

ADVOGADOS: SÍLVIA SANTOS DE LIMA – OAB/PA 15741 e WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO – OAB/PA 22231

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL.AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

2.

O julgamento monocrático não implica nulidade processual, ante a possibilidade de recurso ao colegiado. Preliminar de nulidade rejeitada;

3.

A ré não se desincumbiu d
o ônus de demonstrar a regularidade do débito e a legitimidade do protesto;

4.

Não
se aplica ao caso a Súmula 385 do STJ, ante a inexistência de anotações anteriores;

5.

A inscrição indevida configura o dano moral
in re ipsa
;

6.

A indenização fixada pela sentença em patamar razoável e proporcional;

7.

Os juros de mora são aplicáveis a partir do ato danoso, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual;

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É presumido o dano moral pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
art. 932 do CPC;
art. 6º, VIII do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 19/10/2017; STJ, EDcl no REsp 1375530/SP, Terceira Turma, rel. min. João Otávio de Noronha, DJe de 09/10/2015; STJ, Súmulas 54 e 385.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA. contra a decisão monocrática de Id. 4575159, prolatada pelo relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que negou provimento à apelação interposta pela ora agravante e manteve a sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por GILVAN DAS NEVES MENDES, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais (Id. 21575395), a agravante arguiu, preliminarmente, o descabimento do julgamento monocrático. No mérito, sustentou a ausência de ato ilícito, a existência de negativações pretéritas do nome do agravado, a desproporcionalidade do valor da indenização por dano moral e a aplicabilidade dos juros de mora sobre o valor da indenização a contar da data do arbitramento. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00 (um mil reais) e contar os juros de mora a partir da data do arbitramento.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 21783623).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

A agravante arguiu o descabimento de apreciação da apelação por decisão monocrática.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XII, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual, mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021, grifos nossos).

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia do recurso à configuração do dano moral em decorrência de inscrição alegadamente indevida em cadastros de proteção ao crédito, bem como ao valor da indenização e aos parâmetros de aplicação dos juros de mora.

Na exordial (Id. 938395, p. 3 e seguintes), o autor alegou que aderiu a grupo de consórcio para aquisição de uma motocicleta em fevereiro de 2009, porém solicitou a saída do consórcio em abril do mesmo ano, devido a dificuldades financeiras, sendo o pedido de cancelamento aceito pelo réu. Em 23/12/2012, ao tentar realizar compra, teve conhecimento de que seu nome estava inscrito em cadastros de inadimplentes em razão de débito referente a um veículo que nunca adquiriu e foi cadastrado indevidamente em seu nome.

Em contestação (Id. 938397), a ré aduziu a ausência de comprovação de qualquer prejuízo sofrido pelo autor.

Aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente. Incumbe à ré, portanto, o ônus de demonstrar a regularidade do débito e a legitimidade do protesto.

O autor comprovou, por meio dos documentos de Id. 938395, p. 15-17, a existência do registro de uma motocicleta em seu nome e a negativação em decorrência de débito de R$ 1.904,97 (um mil novecentos e quatro reais e noventa e sete centavos), referente a contrato de nº 026183/697-25.

A ré não apresentou qualquer documentação comprobatória da existência do débito, tampouco de que o autor teria sido contemplado em consórcio ou adquirido o veículo.

Embora a ré/agravante sustente a existência de anotações legítimas anteriores, conforme os documentos de Id. 938399, p. 17, o autor possuía duas inscrições no SPC, sendo uma pela Santa Fé Móveis incluída em 23/10/2013 e outra pelo Mini Center Bom Preço incluída em 04/11/2013, enquanto a anotação que deu causa à presente demanda foi constatada pelo autor em 23/12/2012 (Id. 938395, p. 4) e a ação foi ajuizada em 25/04/2013 (Id. 938395, p. 2), portanto antes das anotações indicadas pela agravante, não se aplicando ao caso a Súmula 385 do STJ.

O protesto indevido configura o dano moral
in re ipsa
, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
”

(STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 19/10/2017).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica do réu, que é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor da indenização fixada pela sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), é razoável e proporcional, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao réu certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários do serviço.

Quanto aos parâmetros dos juros de mora sobre o valor da indenização, o dano moral pela inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito possui natureza extracontratual, visto que se trata de dano decorrente de ato ilícito, em razão do que é aplicável o entendimento da Súmula 54 do STJ, contando-se os juros a partir do ato danoso. Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. TERMO A QUO.

1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática. Princípios da economia processual e da fungibilidade.

2.
O dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual
.

3.
O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(STJ, EDcl no REsp 1375530/SP, Terceira Turma, rel. min. João Otávio de Noronha, DJe de 09/10/2015, grifei).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2024